Tribunal: STF
Processo: Rcl 56316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gilbués/PI, em 7.10.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0001442-96.2021.5.22.0108, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. No caso dos autos, ante a ausência de submissão do obreiro a concurso público, há relação de trabalho e esta atua como fundamento e causa do pedido de pagamento de verbas trabalhistas, vinculação suficiente para definir a competência material desta Especializada. Competente, pois, esta Justiça Laboral para apreciar e julgar o feito, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. CONTRATO DE TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS. Pautado na informalidade do processo do trabalho, na prevalência do contrato-realidade, no exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório - como aqui demonstrado - e no respeito ao princípio da congruência, merece parcial provimento o recurso ordinário para reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o MUNICÍPIO DE GILBUÉS, na função de gari, no período de 09.06.2018 a 31.12.2019, com remuneração mensal no valor de R$ 948,10 à época da admissão. 



    É nulo o contrato de trabalho celebrado com a administração pública sem a submissão a prévio concurso público (art. 37, II, e § 2º, CF/1988). Ressalvado entendimento pessoal, restam devidos, no caso dos autos, apenas os valores referentes aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula nº 363 do C. TST.



    (…) A princípio, cumpre registrar que não é incontroversa a prestação de serviços de forma terceirizada. Ao contrário, em que pese a reclamação trabalhista haver sido manejada em face de NILVETE GUEDES DA SILVA - ME e do MUNICÍPIO DE GILBUÉS, a reclamante da RT nº 0001441-14.2021.5.22.0108 (prova emprestada), em seu depoimento pessoal (ID. 18f57da - Fls.: 151), afirma que foi contratada pelo ente público e estava diretamente subordinada a um encarregado da prefeitura municipal.



    (…) No tocante à atividade e ao período laboral, observa-se que o obreiro alega haver trabalhado na coleta de lixo urbano (gari) de 09.06.2018 a 31.12.2019, e o ‘Contrato nº 01.1607/2019’ trazido aos autos dá conta da contratação da primeira reclamada ‘para prestação de serviço de locação de máquinas pesadas’ ao ente público reclamado, com vigência de 16.07.2019 a 31.12.2019 (ID. eec6707), ou seja, a terceirização firmada com o ente público não tem por objeto a atividade desempenhada pelo recorrente, tampouco abarca o período laboral por ele alegado, fragilizando mais ainda a pretensão de ver reconhecido vínculo empregatício com a primeira reclamada. 



    Nesse contexto, não procede o pleito de reconhecimento da responsabilidade objetiva do tomador de serviços, de forma a imputar ao município reclamado o dever de fiscalização da empresa terceirizada com a consequente condenação do ente público ao pagamento de eventuais verbas trabalhistas e rescisórias postuladas pelo ora recorrente. Afinal, como visto, não restaram evidenciados os requisitos legais necessários à configuração do vínculo empregatício com a empresa NILVETE GUEDES DA SILVA - ME, nem mesmo se confirmou a terceirização do serviço de coleta de lixo urbano entre as partes reclamadas, a ponto de daí resultar na responsabilidade subsidiária almejada. 



    Nesse sentido, não merece reparos a sentença recorrida na parte em que registra que o "reclamante não se desincumbiu de comprovar que a primeira reclamada foi responsável por sua contratação, tampouco pelo pagamento da contraprestação por ele percebida, ônus que lhe competia", e, por isso, ante a inexistência dos requisitos legais elencados no art. 3º da CLT, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo com a empresa NILVETE GUEDES DA SILVA - ME. 



    (…) Por outro lado, o juízo singular destacou que ‘conforme consta da ata de audiência de ID. 3eba7d2 - fl. 91/93, 'Verificou este Juízo por meio do portal da cidadania constante no sítio do TCE que a parte reclamante recebeu valores diretamente do município reclamado nos anos de 2018 a 2019, conforme os links de acesso (...)'. Ainda, em resposta ao ofício deste juízo, o TCE detalhou os valores recebidos pelo reclamante, Sr. Leonézio Ribeiro de França, CPF: 056.231.683-37, diretamente do Município de Gilbués (ID. d8fc369), constando, ademais, que não obstante tenha sido registrada empresa (microempresa individual) em seu nome em 08.03.2019, a mesma foi baixada em 08.09.2021 e que não foi localizado nenhum recurso público do município de Gilbués destinado à microempresa individual registrada em nome do reclamante’. 



    Na verdade, o município reclamado não nega a prestação de serviço de gari, pelo reclamante, em favor da coleta de lixo urbano da edilidade. Apenas tenta se esquivar das obrigações trabalhistas que lhe caberiam, na hipótese de vir a ser reconhecido o vínculo empregatício, buscando amparo na Súmula nº 331 do C. TST. 



    (…) Ocorre que a sentença, embora concluindo que ’para este juízo resta certo nos autos que os serviços foram dirigidos e pagos diretamente pelo Município de Gilbués, em patente fraude trabalhista (Art. 9º da CLT)’, julgou improcedente a pretensão veiculada na presente reclamação trabalhista considerando que não seria possível ‘nestes autos [...] ser responsabilizado face a limitação da responsabilização subsidiária’. 



    Por certo que pelo princípio da congruência ou adstrição é imperioso que o magistrado decida a lide dentro dos limites objetivados traçados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma ‘extra’, ‘ultra’ ou ‘infra petita’, daí o juízo da primeira instância não haver decidido pelo reconhecimento de vínculo empregatício - mesmo entendendo haver elementos suficientes para tanto - porque convencido de que, nos termos do pedido inicial, somente foi requerida a condenação do município reclamado a título de responsabilidade subsidiária. Todavia, consta na exordial que ‘no caso em comento, o objeto da presente ação versa sobre prestação de serviços à Ente Público, envolvendo indícios de contratação precária, o qual não respeitou as exigências contidas no artigo 37, II e IX, da CF/88, podendo, em caso de eventual condenação direta do município, reconhecimento de contrato nulo, nos moldes da Súmula nº 363, do TST, atraindo o julgamento à competência da Justiça Laboral’ (ID. d714bc9 - Fls.: 4). 



    Portanto, tendo em conta a informalidade do processo do trabalho, a prevalência do contrato-realidade, o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório - como aqui demonstrado - e o respeito ao princípio da congruência, impõe-se dar parcial provimento ao recurso ordinário para reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o MUNICÍPIO DE GILBUÉS, na função de gari, no período de 09.06.2018 a 31.12.2019, com remuneração mensal no valor de R$ 948,10 à época da admissão.



    Sob outro enfoque, apenas para que fique aqui o registro, o presente caso traz a peculiaridade de comprovar que houve a abertura e baixa de empresa individual em nome do reclamante, dentro do período laboral alegado, como se vê no ‘Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica’ (ID. a65b94a - Fls.: 23) que indica a abertura de empresa individual em nome de LEONÉZIO RIBEIRO DE FRANÇA, em 08.03.2019, com situação cadastral baixada em 08.09.2021, e o reclamante, imputando a responsabilidade por tal ato ao município reclamado, pede a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes dos impostos pelos quais se tornou devedor o recorrente” (fls. 81-89, e-doc. 7, grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista pendente de análise na presente data.



    2. O reclamante afirma que “LEONEZIO RIBEIRO DE FRANÇA ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Gilbués-PI, ora Reclamante, e em face de Nilvete Guedes da Silva-ME, alegando, em síntese, que laborou para os Reclamados no período de 09/06/2018 a 31/12/2019, nas funções de gari. Assim, requereu a condenação do Reclamante - subsidiariamente - ao pagamento de verbas de vínculo contratual, como férias, aviso prévio, 13º salário, FGTS, adicional de insalubridade, liberação de guias de seguro desemprego e ainda danos morais e materiais” (fl. 1).



    Assevera que “apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda alegando que as controvérsias entre as pessoas jurídicas de Direito Público e quem lhes tenha prestado serviços devem ser resolvidas no âmbito do Direito Administrativo, sendo tão somente cabível a apreciação pela justiça comum (estadual) e também pelo Município Reclamante por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 080/2009)” (fls. 1-2). 



    Sustenta que a autoridade reclamada “decidiu pela competência material da Justiça do Trabalho vez que o reclamante não atendeu ao requisito da prévia aprovação em concurso público, não se há de falar na sua inserção no referido regime e, em consequência, afigura-se indiscutível a competência desta Justiça Especializada para julgamento da presente ação, nos termos do disposto no art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, assim, dado provimento ao Recurso ordinário da parte para reconhecimento do vínculo empregatício com o Município Reclamante e ainda pagamento de FGTS tendo em vista a nulidade do contrato” (fl. 2).



    Enfatiza que “a demanda envolveu suposto direito da parte em face da Administração Pública de Gilbués-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 080/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 2).



    Aponta que “a decisão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum. Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública)” (fl. 3).



    Requer medida liminar para “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0001442-96.2021.5.22.0108, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 9).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0001442-96.2021.5.22.0108, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento sobre a competência da Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada decidiu pela não configuração de relação de emprego entre o beneficiário e Nilvete Guedes da Silva – ME e pela inexistência de contrato de terceirização da atividade de coleta de lixo celebrado entre aquela empresa e o Município de Gilbués, a afastar a pretensa responsabilidade subsidiária do ente público tomador dos serviços. Assentou, ainda, ser “nulo o contrato de trabalho celebrado com a administração pública sem a submissão a prévio concurso público”, do que resultou a conclusão no sentido da existência de “vínculo empregatício diretamente com o MUNICÍPIO DE GILBUÉS” (fl. 81, e-doc. 7), a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de competir à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia da relação jurídica estabelecida entre o poder público e os servidores a ele vinculados por liame jurídico-administrativo, como se tem na espécie. O reconhecimento da pretensa relação de emprego entre o prestador dos serviços de limpeza urbana e o ente municipal não prescinde da prévia análise sobre a validade do contrato administrativo alegadamente celebrado entre as partes, providência que refoge à competência da Justiça trabalhista.



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001442-96.2021.5.22.0108 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora